Tribunal: STF
Processo: HC 66574
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-17
Data de publicação: 1988-11-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL. CRIMES PRATICADOS EM SOCIEDADE
CIVIL COM REPERCUSSAO POSSIVEL SOBRE A UNIÃO. INQUERITO EM CURSO NA
POLICIA FEDERAL.
O STF JA DECIDIU QUE A REGRA DO ART. 4. DO CPP NÃO AFASTA SEQUER A
ATUAÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL EM CIRCUNSCRIÇÕES DISTINTAS, SE O
CRIME COMETIDO EM UMA REPERCUTE NA OUTRA. CRIMES COM REPERCUSSAO NA
ORBITA FEDERAL.
ASSIM NÃO FOSSE, A AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA O RÉU EXCLUIRIA A
NULIDADE DO INQUERITO, POIS A COMPETÊNCIA NÃO SE DETERMINA NA FASE
INQUISITORIA.
ORDEM INDEFERIDA.